Tribunal: TJPA
Processo: 0817241-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817241-30.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSENILDO FERREIRA DOS SANTOS, JANAINA NEVES QUEIROZ

APELADO: SANTA CLARA PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: Direito do Consumidor. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação. Omissão. Prequestionamento. Multa. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão que negara provimento à Apelação, em ação de indenização por danos morais ajuizada contra SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES (HOSPITAL SANTA CLARA). Alegações de omissões quanto à aplicação do art. 14 do CDC, §1º, à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), e à configuração de defeito na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se:

(i) o acórdão embargado omitiu-se quanto à responsabilidade objetiva da instituição hospitalar por falhas estruturais e administrativas nos termos do art. 14, §1º, do CDC;

(ii) houve omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC);

(iii) a ausência de enfrentamento expresso dessas teses obsta o prequestionamento necessário para interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade hospitalar foi adequadamente enfrentada no acórdão, com distinção entre responsabilidade objetiva por falhas estruturais e subjetiva por atos médicos, inexistindo omissão.

2. A análise da alegada falha na prestação do serviço foi feita com base nas provas dos autos, as quais não comprovaram o nexo causal entre condutas do hospital e o óbito.

3. A questão da inversão do ônus da prova não foi arguida nos julgados anteriores, tampouco haveria impacto na conclusão do julgado.

4. O prequestionamento não prescinde da demonstração de vício no julgado, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição da pretensão de prequestionamento. Ratificação do acórdão embargado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
oposto por
ROSENILDO FERREIRA DOS SANTOS e JANAINA NEVEZ QUEIROZ,
em face de Acórdão (Id.
29986538
) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à Apelação Cível por ele interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
SANTA CLARA PARTICIPAÇOES (HOSPITAL SANTA CLARA)
.

Em suas razões recursais de Id.
30274189
, os embargantes sustentam, em síntese, omissão no julgado em relação à correta interpretação e aplicação do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à responsabilidade objetiva da instituição hospitalar por falhas administrativas e estruturais, independentemente da culpa do profissional vinculado. Requerem manifestação expressa sobre a existência de “defeito na prestação do serviço”, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, a partir de fatos como a alta hospitalar concedida por enfermeira sem avaliação pediátrica e a ausência de leito em UTI neonatal.

Ainda, asseveram que o acórdão omitiu-se quanto à análise da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a notória hipossuficiência técnica dos autores e a relação de consumo que permeia a demanda.

Aduzem que tais omissões obstam o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais, razão pela qual requerem o acolhimento dos presentes embargos, com o esclarecimento das matérias indicadas.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 30989071.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

Os embargantes apontam omissões no acórdão embargado, alegando a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais específicos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, VIII, 14, caput e § 1º, do CDC, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Inicialmente, questionam se o acórdão deixou de delimitar adequadamente a responsabilidade objetiva do hospital por defeitos na prestação do serviço, especialmente quanto a atos próprios de organização (protocolos de alta, ausência de avaliação pediátrica, estrutura de UTI neonatal), e se tal responsabilidade estaria sempre condicionada à comprovação da culpa do profissional vinculado.

Não há omissão
, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil hospitalar, consignando que "para a configuração da responsabilidade civil, ainda que se trate de relação de consumo, é indispensável a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo causal" e que "no caso de erro médico, a responsabilidade do hospital, embora objetiva, está atrelada à comprovação da culpa do profissional a ele vinculado."

A fundamentação adotada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a responsabilidade do hospital quanto aos atos próprios da instituição (responsabilidade objetiva) e quanto aos atos técnicos dos profissionais médicos (responsabilidade subjetiva).

Como é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias, o hospital responde objetivamente por defeitos na hotelaria, higienização, medicamentos, equipamentos, estrutura e procedimentos administrativos. Contudo, quanto aos
atos privativos do profissional médico
— notadamente o diagnóstico, a prescrição terapêutica e a decisão sobre alta — a responsabilidade é
subjetiva
, exigindo-se a demonstração da culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

No caso concreto, o cerne da controvérsia residia justamente na alegação de
erro médico
consistente na concessão de alta hospitalar supostamente prematura e na ausência de transferência para UTI neonatal. Tais condutas, embora possam envolver aspectos organizacionais do hospital, constituem essencialmente
atos técnicos que dependem de avaliação médica
, razão pela qual a responsabilização exigia a demonstração do nexo causal entre a conduta dos profissionais e o resultado danoso.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas dos autos — prontuário médico, laudo necroscópico, depoimentos testemunhais — e concluiu pela
inexistência de prova conclusiva do nexo causal
entre as condutas imputadas ao hospital e o óbito do neonato, conforme trecho expressamente consignado:

"As alegações de que a alta foi dada por uma enfermeira ou que o hospital não possuía UTI neonatal, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para estabelecer o liame causal. Não restou demonstrado nos autos que a ausência de transferência foi o fator preponderante para o falecimento.

Portanto, o acórdão não apenas aplicou corretamente o artigo 14 do CDC, como também fundamentou adequadamente a distinção entre responsabilidade objetiva e subjetiva no contexto hospitalar, razão pela qual
inexiste a omissão apontada
.

No que tange à omissão apontada em relação a análise se as condutas alegadas (alta sem avaliação médica adequada, omissão na transferência) configurariam "defeito na prestação do serviço" nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, também não assiste razão aos embargantes
.

O acórdão embargado analisou detidamente as alegações de falha na prestação do serviço, consignando que as referidas alegações não foram suficientes para estabelecer o liame causal.

A conclusão do julgado foi no sentido de que, ainda que se admitisse a existência de irregularidades pontuais,
não restou comprovado o nexo de causalidade
entre tais condutas e o resultado morte. O laudo necroscópico apontou causas múltiplas e complexas para o óbito (insuficiência respiratória aguda, toxemia por pneumonite hemorrágica e desnutrição proteico-calórica com choque metabólico), sem indicar que a omissão hospitalar foi o fator determinante.

O art. 14, § 1º, do CDC estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que dele se esperam e a época em que foi fornecido.

A existência de defeito no serviço, contudo, não prescinde da demonstração do nexo causal entre esse defeito e o dano. Mesmo na responsabilidade objetiva, a ruptura do nexo causal afasta o dever de indenizar, conforme pacífica jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

No caso dos autos, a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que as alegadas falhas na prestação do serviço foram a causa direta e determinante do óbito. Outros fatores foram considerados, como a realização incompleta do pré-natal (apenas duas consultas) e a demora dos genitores em retornar ao hospital (14 dias após a alta), circunstâncias que interferem na análise da causalidade.

Por fim, os embargantes sustentam que o acórdão omitiu-se em abordar a aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Não há omissão.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é faculdade do juiz, que deve ser exercida com base na análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, no máximo, até a prolação da sentença.

No caso concreto, a questão da inversão do ônus probatório não foi suscitada como fundamento da decisão monocrática nem do acórdão do Agravo Interno, razão pela qual não haveria, em princípio, obrigação do acórdão embargado de enfrentá-la especificamente.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus da prova, tal circunstância não alteraria a conclusão do julgado, uma vez que a questão central não reside na distribuição do ônus probatório, mas sim na inexistência, nos autos, de elementos suficientes para comprovar o nexo causal, conforme análise detida das provas produzidas por ambas as partes.

O laudo necroscópico, as testemunhas e os documentos coligidos aos autos não foram suficientes para estabelecer o liame entre as condutas imputadas ao hospital e o resultado morte. A prova pericial não indicou omissão específica do hospital como causa determinante do óbito. A prova testemunhal não comprovou falha direta e efetiva da equipe médica.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de suprir a ausência de prova da existência do fato constitutivo do direito alegado. A inversão facilita a produção probatória pelo consumidor, mas não o exime de demonstrar minimamente a plausibilidade de suas alegações.

No caso dos autos, mesmo com a eventual inversão do ônus probatório, o conjunto probatório produzido não foi capaz de demonstrar o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, este não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorreu. A matéria foi devidamente debatida e decidida, estando, portanto, prequestionada para todos os fins.

Dessa forma, não há que se confundir decisão omissa, contraditória ou obscura com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte. Assim, constatado nítido inconformismo quanto ao decidido, mesmo para fins de prequestionamento, não se afasta a exigência dos vícios para oposição de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, o C. STJ entende:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC). (REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe

21/06/2017)

2. Inexiste qualquer vício no acórdão, pois não se reconheceu ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, porque o Colegiado a quo apenas foi instado a se manifestar sobre os temas em sede de aclaratórios da apelação, configurando tal submissão inovação recursal.

3.
Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado
. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 598.650/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno. O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita para impugnar decisão que não conheceu do seu recurso especial. II -
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
III - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. IV - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Desse modo, entendo inexistir qualquer vício no Acórdão embargado a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida. Logo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
REJEITO
o referido recurso, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Ademais, advirto à parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil em caso de litigância de má-fé, pela interposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, bem como em caso de prática de atos que criem embaraços à efetivação das decisões judiciais, considerados como atentatório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025